Tribunal: CARF
Processo: 10640.003538/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003538/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.637 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
ABRANCHES MORAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
LANÇAR
MENSALMENTE
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DE
SUA
CONTABILIDADE. FORMA DISCRIMINADA. FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. CFL 34. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003538/2007-79
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003538/2007-79

ABRANCHES MORAIS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 5a
Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, Acórdão no 09-22.825/2009, às e-fls. 84/91, que julgou
procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de obrigação acessória, em
razão de ter a autuada deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de contribuição previdenciária (CFL 34), em relação ao período
de 01/1997 a 04/2007, conforme Relatório Fiscal, às fls. 14/19 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.027.941-7.
O relatório fiscal informa que no exame da contabilidade foram constatadas
irregularidades nos lançamentos de produtor rural pessoa física, lançados na conta 213.01.00-9 –
Fornecedores.
O histórico dos lançamentos não permite em muitos casos, a identificação dos
fatos geradores de contribuições previdenciárias. São utilizados históricos contendo apenas o n°
da Nota Fiscal ou apenas um sobrenome, não permitindo identificar a que se refere o pagamento
e quem é o beneficiário.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Em decorrência dos argumentos da defesa, os autos foram encaminhados a
auditoria fiscal para verificação da correção das faltas. A auditoria fiscal se manifestou às fls. 73
e concluiu que:
- do plano de contas anexado pela empresa às fls. 46/68 depreende-se a
impossibilidade de identificação clara e precisa dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias;
- sob o título “fornecedores”, por exemplo, estão relacionadas pessoas fisicas
(inclusive produtores rurais) e pessoas jurídicas, o que reforça a falta de lançamento dos fatos
geradores em títulos próprios da contabilidade;
- os registros contábeis feitos pela empresa em 31/08/2007 referentes ao
pagamento das contribuições devidas pela aquisição de produto rural não corrigem as faltas que
ensejaram a lavratura da autuação e que se refere ao não lançamento de fatos geradores em
títulos próprios da contabilidade.
Aberto prazo para a autuada, a mesma se manifestou às fls. 77.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 94/101, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
- toda a documentação foi entregue a auditoria fiscal e que não existe irregularidade nos
lançamentos contábeis, pois foram registrados todos os pagamentos relativos a compra
originária de produtores rurais, feitos em contas próprias e individuais em conformidade
com o plano de contas anexado, livros diários e auxiliares;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003538/2007-79

- não foi criado conta específica subdividindo tipos de fornecedores, pois para a
impugnante todos os fornecedores são iguais, no entanto, os lançamentos são
individualizados e por data, havendo ainda planilha auxiliar de controle dos produtores
rurais;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

No presente caso, verifica-se que a fiscalização ao analisar a contabilidade da
empresa constatou irregularidades nos lançamentos de produtor rural pessoa física, lançados na
conta 213.01.00-9 Fornecedores. Concluiu o Auditor que o histórico dos lançamentos não
permite em muitos casos, a identificação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
sendo utilizados históricos contendo apenas o n° da Nota Fiscal ou apenas o sobrenome, não
permitindo identificar a que se refere o pagamento e quem é o beneficiário.
Pois bem, quanto a multa por descumprimento da obrigação acessória, a
escrituração incorreta dos valores pagos aos segurados que prestaram serviços à empresa no
Livro Diário ensejou a lavratura do presente Auto de Infração, por desobediência ao artigo 32,
inciso II da Lei n.° 8.212/91, conforme transcrito:
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Da mesma forma, de acordo com o que estabelecem os §§ 13 a 17 do artigo 225
do RPS, senão vejamos:
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003538/2007-79

descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento
da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
(grifo nosso)
Os valores pagos pela contribuinte a segurados a seu serviço, constituindo ou não
valores de remuneração e integrantes ou não do salário de contribuição, devem ser lançados,
regular e mensalmente, em títulos próprios da contabilidade da empresa, conforme dispositivos
retro transcritos, sendo, pois, inconteste o cometimento da infração.
Ao exigir sua apresentação dentro das formalidades previstas, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito, já citada, tendo
procedido à autuação com base na competência que lhe atribui o caput do artigo 33 da Lei
n°8.212/91.
A multa foi corretamente aplicada, com base nos artigos 92 e 102 da Lei n.°
8.212/91 e considerando o disposto nos artigos 283, inciso II, alínea "a"; e 373, do Regulamento
da Previdência Social – RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999).
A defesa situou assuntos diversificados e que não atingiram o cerne da questão,
mais precisamente os títulos próprios de sua contabilização e que permitisse a identificação dos
fatos gerados sobre a aquisição de produto rural de pessoa física sujeitos a incidência da
contribuição previdenciária. Pelo contrário, a própria contribuinte confessa a irregularidade nos
lançamentos contábeis que deveriam também obedecer os ditames da legislação previdenciária,
assim se expressando: “não foi criada conta específica subdividindo tipo de fornecedores, pois
todos os fornecedores são iguais........”, “os registros contábeis das contribuições
previdenciárias relativos a aquisição de produtor rural realmente não teve a escrituração,
sendo os mesmos regularizados em 31/08/2008 quando foram feitos os recolhimentos”, “sendo
os lançamentos efetuados analiticamente e em conta própria os históricos são apenas
complementares constando apenas o n” do documento pago”.
Assim, verifica que realmente havia a irregularidade contábil apontada pela
auditoria fiscal pela falta de titulação específica e separada para os fatos jurídicos sujeitos a
incidência da contribuição que possibilitasse ao fisco a perfeita identificação dos fatos geradores
das contribuições previdenciárias decorrentes da compra do produto rural de pessoas físicas.
Os demais argumentos do recurso em nada acrescentam para a modificação do
posicionamento fiscal, pois era preciso que ficasse comprovada a perfeita contabilização
específica e separada para os fatos geradores das contribuições e para aqueles não sujeitos a
incidência da contribuição previdenciária, mediante também a devida sustentação contábil com
os elementos próprios de cada aquisição e devidamente contabilizada com os devidos históricos
e em seus títulos contábeis próprios.
Pelo documento de fls. 49 e seguintes, dentre os demais acostados, verifica-se que
realmente na conta fornecedores se misturou pessoa física e pessoa jurídica e portanto confirma a
sustentação fiscal e também dá respaldo ao lançamento fiscal a confissão da impugnação e do
recurso, considerando que esta direcionou também o seu posicionamento para a GFIP e
recolhimentos das contribuições e não para comprovação da regularização contábil no que se
refere aos títulos próprios que são necessários na identificação dos fatos geradores, com
observância do contido no artigo 225 do decreto 3048/1999, § 13 e seguintes.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003538/2007-79

Assim, seja para o pedido de anulação da autuação, seja para o de improcedência
da mesma não tem como prosperar a defesa oferecida pela autuada pelos fatos e fundamentos
anteriormente trazidos à baila.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 162
DF CARF MF
Original